Tribunal: TJDFT
Processo: 0748220-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA No 864 DO STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
5. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.